Tribunal: STF
Processo: AR 2538
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ação rescisória. Existência de acórdão desta Suprema Corte analisando o mérito da controvérsia. Causa de rescisão de origem processual. Propositura perante Tribunal de Justiça, onde ocorrido o suposto vício. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Determinação de emenda da inicial, para adequação do objeto da controvérsia (art. 968, § 5º, do CPC). Descumprimento. Indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Adauto Aparecido Scardoelli e outros vinte e um autores contra a Prefeitura Municipal de Matão-SP e o Ministério Público do Estado de São Paulo para rescindir (nos termos em que proposta a demanda) acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 142.205-5/0-00), que manteve sentença de procedência exarada em ação civil pública fundamentada em declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Legislativo nº 9/96 e da Resolução nº 5/96, que respectivamente determinaram aumento da remuneração do então Prefeito e do Vice-Prefeito daquele Município, assim como aumento da remuneração dos Vereadores. 
    2. A presente rescisória foi proposta ao argumento de que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo em ação civil pública, ainda que incidentalmente limitada como fundamento para o acolhimento de pedido meritório, requer submissão à regra da reserva de Plenário (arts. 97 da CF/88 e 481, caput, do CPC/73, à época vigente), assim como à Súmula Vinculante nº 10/STF, o que não teria ocorrido na espécie. Assim, caracterizada situação prevista no art. 485, II (incompetência absoluta) e V (violação de literal disposição de lei), do CPC/73, quanto às hipóteses de rescindibilidade. 
    3. Em relação ao histórico da controvérsia, a inicial relata que o MP/SP ajuizou a citada ação civil pública alegando violação do art. 29 da CF/88 quanto à exigência de fixação da remuneração dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores na legislatura anterior, pois a Câmara local aprovara aumento de incidência imediata. Também foi arguida a inconstitucionalidade dos mesmos atos normativos em razão do art. 37, XIII, da CF/88, porque o sistema remuneratório então previsto, em acréscimo, vincularia as remunerações dos beneficiados a padrões de vencimentos dos servidores municipais. O pedido foi julgado procedente e a 1ª Câmara de Direito Público do TJ/SP manteve tal entendimento (vol. 2, fl. 8), sem que se procedesse à remessa dos autos para o Órgão Especial do TJ/SP. Em tal acórdão, consignou-se que: (i) a Súmula nº 473/STF permite o desfazimento de atos ilegais, sem que seja possível falar, no caso, em vedação à irredutibilidade de rendimentos; (ii) é inconstitucional, por violar o princípio da moralidade e o art. 37, XIII, a vinculação das remunerações de Prefeito e Vereadores às dos servidores, pois tal fator incentiva a concessão de reajustes indevidos ao funcionalismo como subterfúgio à obtenção de aumentos próprios; e (iii) é inconstitucional a fixação de subsídios para a mesma legislatura, nos termos expressos do art. 29, VI, da CF/88. 
    Aviado recurso extraordinário, este foi registrado sob nº 411156/SP e distribuído ao Ministro Celso de Mello, que lhe negou provimento. Interposto agravo, a este a 2ª Turma também negou provimento, assim como aos subsequentes embargos declaratórios. 
    4. Conquanto relatada a existência do recurso extraordinário, sustentou a inicial que a competência para julgamento da presente rescisória caberia ao TJ/SP, pois as matérias versadas naquele recurso seriam completamente distintas do tema aqui arguido. Assim, o RE nº 411156/SP teria veiculado alegação de violação dos arts. 2º, 102, 129, III, 29, V e 37, XIII, da CF/88, aos argumentos principais de que: (i) a ação civil pública teria sido indevidamente usada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; (ii) o Judiciário não poderia suprimir prerrogativa própria do Legislativo municipal para fixar os subsídios de seus membros; e (iii) a vedação remuneratória seria vedada apenas entre servidores e não entre estes e agentes políticos, como ocorreu no caso. O acórdão da 2ª Turma desta Suprema Corte, por sua vez, registrou que “(...) viola o art. 37, XIII, da Constituição da República qualquer regramento vinculativo que venha a ser estabelecido em tema de estipêndio funcional no âmbito do serviço público, não importando se no plano da União Federal, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios” (vol. 4, fl. 65), sem nada discutir a respeito da tese de incompetência absoluta da 1ª Câmara de Direito Público do TJ/SP. 
    Considerados esses termos, as razões vertidas pela inicial defenderam aplicável a Súmula nº 515/STF (“A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”). Aduziu-se, ainda, a irrelevância do registro, na decisão pretérita, de que a matéria encontraria tratamento em jurisprudência pacificada desta Suprema Corte (art. 481, parágrafo único, do CPC/73, de modo a afastar a necessidade de remessa dos autos ao Órgão Especial), pois (mais uma vez no entender dos autores) exigir-se-ia identidade absoluta entre a decisão rescindenda e o precedente invocado quanto ao exame do específico ato normativo declarado inconstitucional. Portanto, ausente precedente deste Supremo Tribunal Federal afastando o Decreto-Legislativo nº 9/96 e a Resolução nº 5/96 do panorama jurídico municipal, qualquer jurisprudência firmada em caso semelhante não teria incidência ao presente caso. 
    5. Deduzidos pedidos para concessão de tutela antecipada, de modo a suspender o cumprimento de sentença dos autos originários até julgamento final da presente rescisória, ocasião em que se requereu a rescisão do acórdão do TJ/SP, proferindo-se novo julgamento pelo Órgão Especial a respeito das alegadas inconstitucionalidades. 
    6. Recolhidos o depósito prévio e as custas (vol. 1, fl. 63-5), assim como apresentadas contestações, o TJ/SP acolheu preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, porque o mérito da causa originária teria sido examinada nesta sede (vol. 5, fl. 9). A mim distribuído o feito, determinei a intimação dos autores para que emendassem a petição inicial (art. 968, § 5º, do CPC), a fim de adequar o objeto da ação rescisória. Os autores, contudo, preferiram reiterar a tese de competência do TJ/SP, embora ausente recurso contra o acórdão anterior (vol. 5, fl. 20). 
    O Procurador-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da ausência de emenda à inicial (doc. 21). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Os autores, intimados a regularizarem a inicial, preferiram insistir no equívoco causado pela ausência de discriminação entre regras de delimitação de competência para ação rescisória e origem da causa de pedir nesta veiculada. Ao contrário do que alegam, não é pelo locus onde eventualmente ocorrido o suposto vício processual motivador da rescisão que se define a competência. No caso, os autores deixaram de emendar a inicial para insistir na atribuição de competência ao TJ/SP porque este órgão jurisdicional teria ensejado o alegado vício, ao desprezar regra especial de procedimento em casos de inconstitucionalidade incidental (art. 97 da CF/88). Ocorre que a inconstitucionalidade reconhecida pelo TJ/SP, quanto ao tema de fundo, foi reafirmada em seu mérito por este Supremo Tribunal Federal (conforme admitem os autores). A premissa da definição de competência para a ação rescisória está registrada pela assunção de que órgão jurisdicional inferior não pode rescindir decisão de mérito editada por autoridade a ele sobreposta, na medida em que isso representaria, por arrastamento, a rescisão da decisão última (AO nº 1489 AgR/AM, Pleno, Redator para acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 02.3.2011). Na presente hipótese, a última decisão sobre a inconstitucionalidade do Decreto-Legislativo nº 9/96 e da Resolução nº 5/96 da Câmara Municipal de Matão-SP foi proferida pela 2ª Turma desta Suprema Corte. Se permitida a rescisão do julgado pelo TJ/SP diante de vício processual ali em tese surgido, este Tribunal estaria afastando aquela decisão de mérito proferida pelo Supremo. Nos termos da Súmula nº 249/STF (“É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”), para fixação da competência, no presente caso, importa definir quem prolatou a última decisão de mérito sobre a inconstitucionalidade, e não onde teria surgido a alegada causa de rescisão processual. 
    2. De qualquer sorte, não estaria caracterizado o suposto vício, pois, no caso, não havia necessidade alguma de remessa da questão ao Órgão Especial do TJ/SP (art. 481, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época). Recentemente, esta Suprema Corte julgou, em repercussão geral, o tema 856 (ARE nº 914045 RG/MG, Pleno, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 19.11.2015), no sentido de que “É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”. Como se verifica pela leitura do acórdão, não foi erigida exigência de que tal jurisprudência esteja relacionada de modo absoluto ao mesmo diploma normativo, sendo plenamente aceitável (como ocorreu, aliás, no próprio julgamento da tese de repercussão geral) a invocação do precedente por similitude de fundo (apenas para registro, o caso analisado no ARE nº 914045 RG/MG tratava da inconstitucionalidade dos arts. 16 da Lei Estadual Mineira nº 6763/75 e 97, § 1º, do RICMS/02 e foi decidido com base nas Súmulas nº 70, 323 e 547/STF, teses gerais que não dizem respeito estrito àqueles atos normativos, inclusive pelo singelo motivo de que lhes são anteriores). Uma vez demonstrado que o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do TJ/SP seguiu a jurisprudência desta Suprema Corte em casos análogos, conforme reconhecido nesta própria instância à ocasião do julgamento do RE nº 411156/SP, nada haveria a reparar quanto à higidez do curso processual. No mesmo sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. 
    INCONSTITUCIONALIDADE – INCIDENTE – RESERVA DE PLENÁRIO – MATÉRIA PACIFICADA NO SUPREMO. Envolvendo a espécie matéria pacificada no Supremo, descabe cogitar de ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal” (AI nº 784581 AgR/SC, 1ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 03.09.2015). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÍTIDO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PRÉVIA DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. EVENTUAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO SERIA INDIRETA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊCIA DE ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. DESNECESSIDADE. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL QUE SURGIU APÓS A LEI QUE PREVÊ A PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR MEO DE DECRETO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 150, I, DA CF). ENTENDIMENTO FIXADO EM PRESCEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II – Se no momento do julgamento do recurso extraordinário já houver orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que este, em obediência ao art. 97 da CF, submeta a arguição de inconstitucionalidade ao tribunal pleno ou ao órgão especial, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), como no caso dos autos. Desnecessidade de observância absoluta para a aplicação dos precedentes dos quais resulte a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Suficiência da equivalência das matérias examinadas. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 820303 ED/PR, 2ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.9.2014). 
    Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, julgando prejudicado o exame do pedido acautelatório. 
    Contestada a ação, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observado o artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Julgada monocraticamente a presente ação rescisória, autorizo o levantamento do depósito prévio (vol. 1, fl. 63) pelos autores após o trânsito em julgado, desde que ausente recurso desta decisão (AR nº1532/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 1º.02.2002).
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora